Tribunal: STF
Processo: AI 759450
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO INDIRETA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E 
   DOSIMETRIA DA PENA. EXPEDIENTE PROTELATÓRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA 
   PENAL CONDENATÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. 
   

1. 	O acórdão recorrido limitou-se a interpretar matéria de 
   índole infraconstitucional, de forma que as apontadas ofensas à 
   Lei Maior baseadas na negativa de vigência aos arts. 59, 61, 62, 
   64, 65, 68, 109, 110 e 111 do Código Penal, se existentes, seriam 
   meramente reflexas ou indiretas, além de requerer o reexame dos 
   fatos e das provas da causa (Súmula STF nº 279), cujo exame se 
   mostra inviável nesta sede recursal. Precedentes.
2. 	A decisão 
   proferida pela instância a quo está em consonância com 
   entendimento desta Suprema Corte no sentido de que "Não se pode, 
   a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, desconsiderar a 
   ocorrência da primeira causa interruptiva - recebimento da 
   denúncia (CP, art. 117, I) -, para somente levar em conta o prazo 
   decorrido entre a data do crime (CP, art. 111, I) e aquela em que 
   sobreveio a sentença condenatória recorrível (segunda causa de 
   interrupção do lapso prescricional - CP, art. 117, IV)", (HC 
   71.912/DF, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 
   15.12.2006).
3. 	Quanto à alegada dosimetria excessiva da pena, 
   ressalto que tal matéria é mera reiteração de pretensão deduzida 
   anteriormente nos autos do HC 98.733/RJ, em que a Colenda 2ª 
   Turma desta Corte Suprema, por unanimidade, denegou a ordem.
4. 
   	A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na 
   interposição de inúmeros e sucessivos recursos contrários à 
   jurisprudência desta Suprema Corte, como mero expediente 
   protelatório para evitar a execução da pena pela ocorrência da 
   prescrição, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla 
   defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 
   Plenário, unânime, DJE 22.02.2008.
5.	Inviável, todavia, se 
   determinar a imediata execução da sentença penal condenatória, 
   pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, 
   entendeu, por maioria, que "ofende o princípio da 
   não-culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes 
   do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a 
   hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os 
   requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP" (HC 
   84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF nº 
   534). 
6.	Por ocasião do mencionado julgamento, me posicionei 
   contrariamente à tese vencedora.
7.	Agravo de instrumento a que 
   se nega seguimento.